Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713350-13.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: LINDAURA RITA TEIXEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Lindaura Rita Teixeira (Id. 29265738) em face do v. Acórdão Id. 28807535. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora